Tribunal: CARF
Processo: 12326.004292/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004292/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação
comprobatória pertinente em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004292/2010-46
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004292/2010-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 36 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 36/40) em
que lhe foi exigido o imposto suplementar no valor de R$ 7.150,00, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas declaradas:
“Glosa do valor de R$ 26.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Medicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
1-PELA AUSÊNCIA DF COMPROVANTES 042.099.946-93 ELAINE
APARECIDA C. DI PAIVA 5.100,00
2-PELA
AUSÊNCIA
DA
EFETIVIDADE
DOS
CORRESPONDENTES
PAGAMENTOS,
EM
FACE
DA
ATIPICIDACE
DAS
DEDUÇÕES
PLEITEADAS - MULTIPLICIDADE DE BENEFICIÁRIOS COM IDÊNTICA
ESPECIALIDADE (FISIOTERAPIA DOMICILIAR ) - E/OU DE DECLARAÇÃO
DE PROFISSIONAL ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS, TAIS
COMO EXAMES COMPLEMENTARES, NOTAS FICAIS DE AQUISIÇÃO DE
REMÉDIOS E OUTRAS 507.59S.607-10 ANGELO TADEU b. DEL GRANDE
10.000,00 D66.684.612-04 CÂNDIDA MADALENA C. CAVALCANTE
6.000,00 052.475.697-09 CARLA HELENA TORRES BORGES AVILA
10.000,00
ACÓRDÃO 17-255 29 DE 05 DE JÜNHO DE 2008 - 5*TURMA DRJ/SPO”
O contribuinte impugna (fls.2/10) o lançamento alegando, preliminarmente, a
tempestividade da impugnação. Argumenta ser nula a notificação de lançamento, pois
teria apresentado à fiscalização documentos que comprovam as despesas médicas
declaradas. Os recibos conteriam todos os requisitos exigidos pela legislação (Lei no
9.250/1995). Entende não existir sustentação legal para a glosa desses documentos, não
tendo sido intimada para prestar esclarecimentos.
Esclarece que ficou incapacitada para atividade laborativa no período de 31/12/2004 a
28/02/2006, devido a um acidente, fraturando as pernas. Junta requerimento de auxílio
doença. Afirma que as despesas no ano de 2007 decorrem de tratamento para correção
dos membros inferiores.
A multiplicidade de beneficiários decorreria da disponibilidade de cada profissional
para prestar serviço. Alega que os profissionais em questão não são habilitados para
solicitar exames complementares, tampouco prescrever remédios.
Entende que a notificação de lançamento não contém todos os elementos necessários
para assegurar a ampla defesa do contribuinte.
Junta a documentação de fls. 11 a 29, com o intuito de comprovar as despesas médicas
glosadas.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004292/2010-46

e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO - Se a notificação de lançamento
contém todos os requisitos necessários a sua formalização, estabelecidos
pelo art. 11 do Decreto no 70.235/1972, e se não forem verificados os
casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo normativo, não se
justifica argüir a nulidade do lançamento de ofício.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Para o contribuinte fazer jus
a dedução pleiteada não basta a simples disponibilidade de recibos,
cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária, apresentar outras provas,
como a comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos em sua
declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2015 (e-fls. 69), o sujeito
passivo interpôs, em 15/04/2015 (e-fls. 71), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão ora
comprovadas nos autos, juntando declarações atualizadas dos profissionais (e-fls. 85 e ss.), que
sofreu acidente grave e portanto necessitou de atendimento de múltiplos profissionais
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$26.000,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
falta de informações necessárias para lançamento e manutenção do crédito tributário, cabe
ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004292/2010-46

Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem no lançamento, nem mesmo no Acórdão de Primeira Instância.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que embora a Descrição dos Fatos da Notificação
de Lançamento (e-fl. 38) e mesmo a DRJ mencionem a ausência da comprovação dos efetivos
pagamentos, não foi solicitada a comprovação efetiva dos dispêndios no Termo de
Intimação Fiscal juntado aos autos (e-fls. 41), onde se verifica a solicitação dos comprovantes
de despesas médicas com identificação de paciente e discriminação por beneficiário.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.443 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004292/2010-46

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em seu recurso, a interessada retoma a defesa da existência do efetivo tratamento
apresentando relatórios e atestados (e-fls. 91 e ss.), onde se verifica realmente sua condição de
saúde, a qual veio a demandar a necessidade dos diversos tratamentos, fato já demonstrado em
sede impugnatória por documentos similares (e-fls. 19).
As novas Declarações e Relatórios apresentados em sede recursal (e-fls. 85/90),
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Dessa forma, uma vez ora atendidas as
prerrogativas legais para comprovação das despesas médicas pretendida pela contribuinte (art.
8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), deve ser afastada a glosa a título de dedução indevida
de despesas médicas no valor de R$26.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Original